Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se no título a ser executado consta a obrigação do devedor de incluir o credor, servidor público detentor de duas matrículas funcionais em razão da posse em dois cargos públicos de médico, no banco de dados de escalas com direito ao repouso semanal e o devedor comprova o cumprimento da referida obrigação de fazer, a extinção do processo em razão do cumprimento integral é medida que se impõe.
2. Negou-se provimento ao recurso.